Tribunal: TJBA
Processo: 8015939-76.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015939-76.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: NATALIA LEMES

Advogado(s)
:
JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

ACORDÃO

Ementa
:
D
IREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE REAJUSTE
DE MENSALIDADE ESCOLAR.
PRESCRIÇÃO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS. NULIDADE DO
S
REAJUSTE
S
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARCIAL.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. Caso em exam
e

1.
Trata-se de
apelação cível interpost
a
por instituição de ensino contra sentença que julgou
procedente
ação
reajuste de mensalidade escolar, reduzindo o percentual
aplicado pela recorrente nos anos de 2019 a 2024
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste aplicado pela instituição de ensino observou os requisitos da Lei nº 9.870/1999 e do Decreto nº 3.274/1999.

III. Razões de decidir

3.
No caso
, c
onsiderando que a ação revisional foi ajuizada em 05 de dezembro de 2024,
deve-se reconhecer
o
a prescrição da pretensão restituitória da quantia paga a maior referente a todo o período letivo de
2019
, devendo a
restituição ocorrer
apenas sobre a diferença apurada nas cobranças realizadas a partir de janeiro de 2020.

4. No mérito, a
Lei nº 9.870/1999 e o Decreto nº 3.274/1999 exigem que o reajuste de mensalidades escolares seja justificado por planilha de custos detalhada, contendo indicadores globais e despesas específicas
, de modo que a
ausência
desses
elementos invalida o reajuste aplicado.

5
.
Na hipótese
, a instituição de ensino não
se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de
requer
er
produção de prova pericial
para
demonstrar a proporcionalidade do reajuste
em relação aos custos
, nos termos dos
art
s
. 373, II, do CPC c/c art. 6, VIII
do
CDC.

6. Por outro lado,
tangente à
devolução da quantia paga pela apelada, bem como quanto à forma de restituição, a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ alterou o seu entendimento, passando a dispensar a comprovação da má-fé,
razão pela qual a restituição deve ocorrer em dobro,
apenas quanto aos
desembolso
s

após
30/03/2021,
devendo
os anteriores a esta data,
na forma simples
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
conhecido e
provido,
em parte
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, §§ 3º e 4º, e 2º; CDC,
art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 561.398; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJBA, Apelação nº 8001490-16.2024.8.05.0146; TJBA, Apelação nº 8005232-83.2023.8.05.0146.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8015939-76.2024.8.05.0146 sendo apelante
IREP
–
Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental LTDA

e apelad
a
Natália Lemes.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar
provimento
parcial
ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador, .

JR20